Tribunal: TJSP
Processo: 0636775-44.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de vigilância sanitária – Exercício de 2007 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de vigilância sanitária – Exercício de 2007 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.